Tribunal: STF
Processo: RE 241572
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA: CORREÇÃO
MONETÁRIA. Plano Collor. Cisão da caderneta de poupança. MP
168/90.
I. - Ilegitimidade passiva: matéria processual: RE:
ausência de viabilidade.
II. - Decidiu o Supremo Tribunal Federal,
no RE 206.048/RJ: Caderneta de poupança: cisão: MP 168/90: parte do
depósito foi mantido na conta de poupança junto à instituição
financeira, disponível e atualizável pelo IPC. Outra parte ¾
excedente de NCz$ 50.000,00 ¾ constituiu-se em uma conta
individualizada junto ao BACEN, com liberação a iniciar-se em 15 de
agosto de 1991 e atualizável pelo BTN Fiscal. A MP 168/90 observou
os princípios da isonomia e do direito adquirido. RE 206.048/RS,
Rel. p/acórdão o Ministro Nelson Jobim, Plenário, 15.8.2001, "DJ" de
 19.10.2001.
III. - Agravo regimental não provido.